Tribunal: TJSP
Processo: 0002974-65.2011.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO. Servidor Estadual. Pretensão ao recálculo dos vencimentos, de acordo com a variação da URV, no período de março a junho de 1994. Ausência de demonstração de diferenças efetivamente devidas, considerando os reajustes concedidos pela Administração em cruzeiro real e a pretendida conversão em URV. Pretensão que implica alteração do limite de despesas com pessoal e dos reajustes

Ementa:

SERVIDOR PÚBLICO. Servidor Estadual. Pretensão ao recálculo dos vencimentos, de acordo com a variação da URV, no período de março a junho de 1994. Ausência de demonstração de diferenças efetivamente devidas, considerando os reajustes concedidos pela Administração em cruzeiro real e a pretendida conversão em URV. Pretensão que implica alteração do limite de despesas com pessoal e dos reajustes posteriores. Circunstância que autorizaria a compensação com os reajustes concedidos. Não demonstração de que as alegadas diferenças subsistam, consideradas as compensações e a prescrição quinquenal das parcelas. Ainda que se admita diferença devida, oriunda do equívoco na conversão, ela cessa quando da fixação de novo padrão de vencimentos em real, em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Sentença que reconheceu a prescrição. Recurso improvido, alterado o dispositivo para improcedência. Acórdão cuja fundamentação considerou o decidido no RE 561.836. Adequação desnecessária. Acórdão mantido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000104683
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002974-65.2011.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
MARGARIDA VENTURA BOMFIM SAMPAIO, MARIA OLINDA DE
OLIVEIRA, MARIA APARECIDA PAULINO, SONIA REGINA PAULINO,
LIDIA DOS SANTOS, BENEDITA RODRIGUES SATO, CONCEIÇÃO
APARECIDA MUNIZ, ROSANGELA LINO, CARMEN LUCIA GUEDES
PINTO BELLINI, SEBASTIÃO DE SOUZA DIAS, ELISETE FAGA, CIDINEI
CHINAGLIA QUAGLIA, MARIA DO CARMO DE FREITAS LARA
VILLELA, APARECIDA BISSOLI GRANDE FERREIRA, ISAURA MARIA
VICENTE, DORALICE DE PAULA PINTO E CARVALHO, MARIA
CELESTE DE MELO FLORENCIO, BERENICE DE SOUSA NASCIMENTO,
FERNANDA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES e TERESINHA DE JESUS
SOUSA SIQUEIRA, são apelados FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO,
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Mantiveram a decisão
colegiada, nos termos do acórdão. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO E
TERESA RAMOS MARQUES.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ANTONIO CARLOS VILLEN
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 01/20
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO No 0002974-65.2011.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
APELANTES: MARGARIDA VENTURA BOMFIM SAMPAIO E OUTROS
APELADAS: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO E SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV
JUÍZA: CYNTHIA THOMÉ
SERVIDOR PÚBLICO. Servidor Estadual. Pretensão ao
recálculo dos vencimentos, de acordo com a variação da
URV, no período de março a junho de 1994. Ausência de
demonstração de diferenças efetivamente devidas,
considerando os reajustes concedidos pela Administração
em cruzeiro real e a pretendida conversão em URV.
Pretensão que implica alteração do limite de despesas
com pessoal e dos reajustes posteriores. Circunstância
que autorizaria a compensação com os reajustes
concedidos. Não demonstração de que as alegadas
diferenças subsistam, consideradas as compensações e a
prescrição quinquenal das parcelas. Ainda que se admita
diferença devida, oriunda do equívoco na conversão, ela
cessa quando da fixação de novo padrão de vencimentos
em real, em consonância com a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Sentença que
reconheceu a prescrição. Recurso improvido, alterado o
dispositivo
para
improcedência.
Acórdão
cuja
fundamentação considerou o decidido no RE 561.836.
Adequação desnecessária. Acórdão mantido.
Trata-se de ação ajuizada por servidores estaduais do
quadro da Secretaria da Educação, que pedem sejam a Fazenda do Estado e
a São Paulo Previdência - SPPREV condenadas a recalcular seus
vencimentos e proventos, desde março de 1994, com a conversão em URV.
A r. sentença, com fundamento no art. 285-A do CPC 1973, reconheceu a
prescrição do fundo de direito.
Em suas razões recursais, os autores alegam que não
operou a prescrição do fundo do direito, mas apenas das parcelas, nos
termos da Súmula 85 do STJ e 443 do STF. No tocante ao mérito, afirmam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que o art. 22 da Lei Federal 8880/94 tem aplicação nacional. Daí a
obrigatoriedade de conversão em URV dos vencimentos dos servidores
federais, estaduais e municipais, sob pena de afronta à irredutibilidade de
vencimentos e princípio da legalidade. Entendimento contrário implica
afronta aos art. 7o, VI e 37, XV, da CF. Mencionam julgados em apoio à
tese defendida. Pedem o provimento do recurso para que seja julgada
procedente a ação.
Recurso tempestivo e respondido apenas pela Fazenda
do Estado de São Paulo.
O acórdão de fls. 429/439 negou provimento ao
recurso, alterado o dispositivo da sentença para improcedência, nos termos
do art. 269, I, do CPC 1973.
Interposto recurso extraordinário (fls. 441/476), foi
inadmitido (fls. 537/538).
Contra
a
decisão
de
inadmissão do recurso
extraordinário foi interposto agravo, determinando o Supremo Tribunal
Federal a devolução dos autos a este Tribunal para observância do previsto
no art. 1.030, I e II, do CPC 2015 (fls. 563).
O Presidente da Seção de Direito Público devolveu os
autos a esta Câmara, em atenção ao disposto no art. 1030, II, do CPC 2015,
à vista do decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 561.836, Tribunal
Pleno, v.u., Dje 10.02.2014, sob regime de repercussão geral (fls. 581/582).
É O RELATÓRIO.
O acórdão de fls. 429/439 negou provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recurso interposto pelos autores, nos seguintes termos:
Em que pese o respeito que merece o entendimento
adotado pelo D. Juiz, ele não pode prevalecer. Consoante
entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, em
demandas idênticas à presente, não operou a prescrição do
fundo do direito (art 1o do Decreto 20.910/32), mas apenas
das parcelas (art. 3o Decreto 20.910/32). A esse respeito
cumpre referir o Recurso Especial no 804591-RS, Rel.
Min.
Arnaldo
Esteves
Lima,
J.
16/05/2006,
DJ
19.06.2006, p. 200: “O Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento no sentido de que, nas ações em que
os servidores públicos pleiteiam diferenças salariais
decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV, não
se opera a prescrição do fundo de direito, mas apenas das
parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que
antecedeu a propositura da demanda. Inteligência da
Súmula 85/STJ. Precedentes.”
No tocante à matéria de fundo, embora meu entendimento
seja no sentido de que não se aplicam aos Estados os
critérios previstos na Lei Federal no 8.880/94 para a
conversão dos vencimentos e proventos de seus servidores
e pensionistas em URV, o fato é que orientação contrária
se firmou no Supremo Tribunal Federal e no Superior
Tribunal de Justiça. (RE 271.602-AgR, Rel. Min. Ellen
Gracie, DJ 4.4.2003).
Não obstante isso, a pretensão não comporta acolhimento.
Não há nos autos nada que indique descompasso dos
reajustes concedidos pelo Estado com base na moeda
então vigente (cruzeiro real) em relação à conversão em
URV. Não restaram demonstradas perdas salariais,
diferenças devidas.
Ademais, caso tivesse ocorrido a conversão em URV, isso
repercutiria necessariamente na despesa com pessoal, no
limite
de
comprometimento
das
receitas
e,
consequentemente, no percentual relativo aos reajustes
posteriores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ocorre que os reajustes concedidos pela Administração
foram fixados em função de um limite de despesas que não
incluía a conversão em URV. Evidente, pois, que, caso
houvesse alguma diferença oriunda da conversão, os
reajustes posteriores deveriam ser considerados, de modo
que a eventual diferença seria paulatinamente compensada,
até a sua extinção.
Cabia aos autores demonstrar que as alegadas diferenças
subsistem, mesmo após as mencionadas compensações.
Nada os impedia de fazê-lo já com a inicial. Mas os
demonstrativos de vencimentos e o simples cálculo
elaborado unilateralmente não têm o condão de comprová-
las. Os valores dos vencimentos e URV utilizados no
cálculo da inicial não indicam a qual autor se referem (fls.
21/22). Por outro lado, eles aplicam reajuste em percentual
sobre o valor em URV, quando a própria URV já era
atualizada diariamente (fl. 24). Os autores não se
desincumbiram de um ônus que era seu. Também não
comprovaram que elas persistem, considerada a prescrição
quinquenal das parcelas (art. 3o do Decreto 20.910/32),
dado que a demanda só foi ajuizada em agosto de 2011.
Quanto à questão das compensações, não obstante o
decidido no REsp 1.101.726/SP, considero que elas são
mesmo inarredáveis, decorrem do sistema remuneratório e
orçamentário
do
Estado,
que
deve
observar
o
comprometimento da receita com a despesa de pessoal
para fixação do reajuste a ser concedido (art. 169, I, da
CF). Daí não haver afronta ao princípio da legalidade,
direito adquirido e irredutibilidade de vencimentos (art. 5o,
II, XXXVI, art. 7o, VI e art. 37, XV, da CF).
No tocante à mesma questão, convém frisar que não há
como ignorar os reajustes posteriores concedidos aos
servidores públicos. Ainda que não tenha sido observado o
mecanismo da conversão em URV, o fato é que os
reajustes redundaram em majoração do valor nominal dos
vencimentos ou proventos, majoração essa que não pode
ser cumulada, mas deve ser objeto de compensação com
eventual diferença oriunda da conversão. Com o respeito
devido ao entendimento adotado pelo Superior Tribunal de
Justiça no mencionado Recurso Especial, entendo que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
simples emprego de mecanismos diversos para a revisão
dos vencimentos conversão em URV ou simples reajuste
em cruzeiro real não implica diversidade de natureza
jurídica a impedir a compensação. A cumulação de
diferenças da conversão com reajustes posteriores é que
terá efeitos contrários ao ordenamento jurídico.
Deve ser considerado ainda que eventual diferença devida
pela não observância da conversão cessa quando da
fixação de novo padrão de vencimentos em reais para o
servidor. Conforme assinalado pelo Desembargador
REINALDO MILUZZI, na Ap.903.609-5/1, desta 10a
Câmara, j. 22.06.2009, este tem sido o entendimento do
Supremo Tribunal Federal, que, na sua jurisprudência
dominante, ora listada para julgamento como repercussão
geral, afirma que a fixação de novos padrões em reais
substitui o padrão anterior convertido:
“DECISÃO : Agravo regimental de decisão pela qual
neguei seguimento ao RE, por julgar devida a inclusão do
percentual de 11,98% nos vencimentos dos recorridos, em
decorrência de sua conversão para a URV de 1o março de
1994. Alega a agravante que a decisão ora recorrida não
se manifestou sobre a limitação dos efeitos desta
condenação à edição da Lei 9.421/96, que fixou novos
padrões remuneratórios para os servidores do Judiciário,
conforme já pacificado neste Tribunal na ocasião do
julgamento da ADIn 1.797. Recebo o agravo regimental
como embargos de declaração. No julgamento da ADIn
1.797, 21.9.2000, Pleno, Galvão, explicitou o Tribunal
que a diferença mencionada seria devida, aos servidores,
de abril de 1994 a dezembro de 1996; e, aos magistrados,
de abril de 1994 a janeiro de 1995 - inclusive; já que, em
janeiro de 1997, entrou em vigor a Lei no 9.421/96, que,
ao instituir as carreiras dos servidores do Poder
Judiciário, fixou novos padrões de vencimentos em real; e,
em fevereiro de 1995, os Decretos Legislativos nos 6 e 7
(DOU de 23.01.95), que estipularam novas cifras para a
remuneração dos Ministros de Estado e membros do
Congresso Nacional, aplicáveis aos Ministros do STF por
força da Lei no 8.448, de 21.07.92, com reflexos sobre
toda a magistratura federal. Reafirmou este entendimento
o Plenário em decisão unânime (AO 613, 26.2.2003,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pleno, Ellen). Acolho os embargos para acrescentar esse
fundamento à decisão embargada e alterar a sua parte
dispositiva que passará a ter o seguinte teor: Dou parcial
provimento ao RE (art. 557, § 1o-A, C.Proc.Civil) para
determinar a aplicação da limitação temporal, nos termos
dos precedentes citados. (Decisão monocrática proferida
no
RE
407981
AgR/PE,
relatado
pelo
Ministro
SEPÚLVEDA PERTENCE, publicada em 8.6.06)
“DECISÃO: A União interpõe recurso extraordinário
contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3a
Região que entendeu ter a regra instituída pela Lei n.
8.880/94, que manda observar-se o último dia do mês,
desconsiderando a data do efetivo pagamento, provocado
indevida redução de vencimentos dos servidores públicos.
2. A recorrente sustenta a constitucionalidade da Lei n.
8.880/94 e postula a reforma do acórdão impugnado para
que seja declarado indevido o reajuste ou, caso seja
entendido de forma diversa, que o acórdão recorrido seja
ajustado aos limites temporais definidos no julgamento da
ADI n. 1.797,Relator o Ministro Ilmar Galvão, DJ de
26.4.01. 3. O entendimento pacificado neste Tribunal é no
sentido de que os servidores públicos têm direito ao
reajuste de vencimentos na razão de 11,98% [onze vírgula
noventa e oito por cento], percentual excluído da
remuneração dos agentes públicos em virtude da errônea
conversão dos seus estipêndios em URV [ADI n. 2.323,
Relator o Ministro Ilmar Galvão, Sessão do dia
25.10.2000; RE n. 303.330, Relator o Ministro Maurício
Corrêa, DJ de 11.2.2002, e AI n. 331.780-AgR, Relator o
Ministro Néri da Silveira, DJ de 22.3.2002]. 4. Quanto ao
limite temporal, este Tribunal definiu, no julgamento da
ADI n. 1.797, Relator o Ministro Ilmar Galvão, DJ de
13.10.2000, que "considerando, entretanto, que a decisão
impugnada não esclareceu os limites temporais de
aplicação da diferença sob enfoque, impõe-se dar-lhe
interpretação conforme à Carta, para o fim de deixar
explicitado ser ela devida, aos servidores, de abril de
1994 a dezembro de 1996; e, aos magistrados, de abril de
1994 a janeiro de 1995, posto que, em janeiro de 1997,
entrou em vigor a Lei no 9.421/96, que, ao instituir as
carreiras dos servidores do Poder Judiciário, fixou novos
padrões de vencimentos em real; e, em fevereiro de 1995,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
os Decretos Legislativos nos 6 e 7 (DOU de 23.01.95), que
estipularam novas cifras para a remuneração dos
Ministros de Estado e membros do Congresso Nacional,
aplicáveis aos Ministros do STF por força da Lei no 8.448,
de 21.07.92, com reflexos sobre toda a magistratura
federal".
Dou
parcial
provimento
ao
recurso
extraordinário com fundamento no disposto no artigo 557,
§ 1o-A, do CPC.” (Decisão monocrática proferida no RE
488994/SP, relatado pelo Ministro EROS GRAU,
publicada em 9.6.06)
Cumpre assinalar que a conversão se realizou apenas
porque houve adoção de nova moeda numa data
determinada, enquanto os reajustes, depois percebidos
pelos
servidores,
serviram
para
atualizar
suas
remunerações, diante da inflação posterior à conversão.
Por isso, caso mantido o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que entre aquela e estes
não possa haver compensação, eventuais diferenças
devidas por força de incorreta conversão cessam por
ocasião da fixação de novo padrão em reais. Esta, como já
assinalado, é a orientação do Supremo Tribunal Federal.
Por outro lado, bem assinalou a Desembargadora Teresa
Ramos Marques, na Apelação no 841.834.5/7, desta 10a
Câmara:
“Certamente, para todos os autores já ocorreu a fixação de
novo padrão de vencimentos em reais para o cargo, após
março de 1994, seja por reenquadramento, reestruturação
da carreira ou promoção. Não provado que a legislação
relativa ao cargo que ocupam e já ocupavam em 1994
manteve o mesmo padrão de vencimento em reais,
limitando-se a reajustá-lo por índices de correção
monetária, observado ainda o período da prescrição
quinquenal das parcelas vencidas, não há substrato
probatório para o julgamento da procedência”.
Não
bastasse
tudo
isso,
cumpre
transcrever
as
considerações expendidas pelo Desembargador Torres de
Carvalho, na apelação no 848.654.5/6, também desta 10a
Câmara, que corroborou a conclusão pela impossibilidade
de acolhimento do pedido inicial:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“O art. 22 da LF no 8.880/94, por conversão da medida
provisória que o antecedeu, determina que os vencimentos
sejam convertidos em URV no dia 1o de março de 1994; a
conversão corresponderá à média aritmética em URV dos
vencimentos de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e
fevereiro de 1994, convertidos no último dia do mês
segundo a tabela de conversão então editada. Esse é o
cálculo que os autores deveriam ter feito: o valor em URV
assim obtido comparado com os valores em cruzeiros reais
pagos nos meses de março, abril, maio e junho de 1994,
para verificação de eventual diferença. As diferenças
apuradas em reais a cada mês não se acumulam, nem
refletem uma nas outras; são diferenças isoladas, já
prescritas por referentes a período que ultrapassa a
prescrição parcelar.
“Observo que o Supremo Tribunal Federal negou liminar
para suspender decisão do Conselho de Administração do
Superior
Tribunal
de
Justiça
que
determinara
a
incorporação da diferença de 11,98% aos vencimentos de
seus servidores (Procurador Geral da República vs
Conselho de Administração do Superior Tribunal de
Justiça, ADI no 2.323-DF, Pleno, 25-10-2000, Rel. Ilmar
Galvão, com quatro votos vencidos). A decisão teve em
vista a específica situação da reorganização da Justiça
Federal e o fato concreto das tabelas de vencimentos
trazidas pela LF no 9.421/96; não é decisão que se estenda
a outros casos, nem passível de aplicação ao Estado. A
decisão reforça o que é visto a seguir a absoluta
necessidade de os interessados demonstrarem a existência
das diferenças e a sua não absorção pelos reajustes
seguintes. 4.Os autores não demonstraram que os reajustes
concedidos pela Administração tenham sido inferiores aos
valores mencionados pela LF n° 8.880/94, nem que a
conversão em reais em 1-7-1994 lhes tenha causado
prejuízo. Não demonstraram que persistam diferenças
dentro do quinquênio prescricional (a ação foi proposta em
7-7-2008), ante as diversas reorganizações administrativas
e revisões salariais feitas nesses anos, anotado que as
diferenças existem até que concedidos novos aumentos em
reais, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal.
Admite-se que os autores tinham direito à conversão para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
URV em 1-3-1994; mas nada há a conceder ante a total
falta de demonstração de prejuízo e de diferenças atuais a
pagar”
Tudo o que ficou consignado leva à rejeição do pedido
inicial, sem que se possa falar em afronta ao princípio da
legalidade,
a
direito
adquirido,
ou
às
normas
constitucionais que versam sobre organização do Estado e
finanças públicas (arts. 22, VI, e 168, da CF).
Por fim, cumpre frisar que, tal como já anotado, a
sentença reconheceu a prescrição do fundo do direito.
O caso, porém, é de rejeição do pedido, pelas razões
expostas.
Nota-se, portanto, que a fundamentação do acórdão já
considerou o decidido no Recurso Extraordinário 561.836, razão pela qual
ele deve ser mantido, sem necessidade de adequação.
Pelo meu voto, mantenho o v. acórdão.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR